Tribunal: TJMT
Processo: 1018204-23.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018204-23.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA - CPF: 567.490.071-04 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA QUE INDICARIA TAXA DE JUROS “ZERO”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada existência de cláusula contratual expressa fixando taxa de juros em 0,00%, o que, segundo a parte, afastaria a aplicação da Súmula 530 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o acórdão enfrentou a controvérsia com base na análise do contrato e demais elementos constantes nos autos, e concluiu pela inexistência de pactuação expressa quanto à taxa de juros remuneratórios, não se verifica qualquer omissão ou erro material a ser sanado.

4. O inconformismo da parte com o entendimento adotado não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos de declaração via própria para reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados no acórdão recorrido
.

2
. O prequestionamento não prescinde da configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 422; CDC,
arts
. 6º, V, e 47.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA
contra o acórdão em ID nº 328384865, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, pois ignorou a tese central da apelação quanto à existência de cláusula contratual expressa que fixa “taxa de juros: 0,00%”.

Alegou-se, desde a inicial, que houve pactuação da taxa zero, o que afastaria a aplicação da Súmula 530 do STJ, aplicável apenas em caso de ausência de pactuação.

Sustenta que o acórdão reconhece a existência do contrato, utilizado como base da relação jurídica, mas afirma a ausência de taxa pactuada.

Apresenta prequestionamento quanto ao art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V, do CDC, art. 422 do Código Civil e da inaplicabilidade da Súmula 530 do STJ, para eventual interposição de recurso especial.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
330964379
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA
contra o acórdão em ID nº 328384865, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA.

Verifico que o recurso é próprio, tempestivo e regular, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lucimar Silva de Arruda e Costa em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ou não fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na origem, a parte autora/recorrente sustentou, desde a origem, que celebrou com os réus contrato de adesão a cartão de crédito consignado, no qual foi expressamente convencionada a aplicação de juros moratórios no percentual de 1% ao mês. Todavia, conforme alegado, as faturas subsequentes emitidas pela instituição financeira passaram a cobrar encargos no montante de 5,50% ao mês, em desconformidade com o que foi contratado.

A sentença recorrida afastou a alegação de abusividade das taxas de juros cobradas, consignando que, na ausência de cláusula contratual clara quanto ao percentual exato dos juros remuneratórios, deve-se aplicar a taxa média de mercado conforme previsto na Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, entendeu-se inexistente ilegalidade na prática contratual do banco, razão pela qual os pedidos foram julgados improcedentes.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Sustenta, em síntese, que o juízo a quo não apreciou corretamente a controvérsia, pois a pretensão autoral não se restringia à revisão de cláusulas por suposta abusividade, mas sim ao cumprimento do contrato nos exatos termos pactuados, no qual estaria previsto expressamente o percentual de 1% ao mês de juros de mora.

Afirma que as faturas evidenciam cobrança superior àquela ajustada, caracterizando onerosidade excessiva e violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de abusividade ou de descumprimento contratual, afirmando que o contrato firmado se refere à modalidade de cartão de crédito consignado, e que os descontos realizados se referem apenas ao valor mínimo da fatura, conforme previsto nas cláusulas contratuais.

Argumenta, ainda, que a parte autora não comprovou o pagamento integral das faturas e que eventual saldo devedor atrai a incidência de juros e encargos legítimos.

Pois bem.

1.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso em apreço, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à suposta inobservância, por parte da instituição financeira apelada, das cláusulas contratuais relativas ao percentual de juros moratórios pactuados em contrato de cartão de crédito consignado, sendo pleiteada a declaração de nulidade de tais cobranças, com consequente repetição do indébito e indenização por danos morais.

Cumpre salientar que não se deve confundir juros remuneratórios com juros moratórios, porquanto possuem naturezas e finalidades distintas. Os juros moratórios, de natureza indenizatória, incidem apenas em caso de atraso no cumprimento da obrigação, visando compensar a mora do devedor. Já os juros remuneratórios têm caráter contra
prestacional
, destinando-se a remunerar a instituição financeira pela disponibilização do capital ao mutuário durante a vigência do contrato.

No caso em apreço, não obstante as alegações do apelante, resta evidente que os juros questionados correspondem aos juros remuneratórios, regularmente pactuados entre as partes e incidentes sobre o período de utilização do crédito, não se tratando, portanto, de encargos moratórios decorrentes de inadimplemento.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Cumpre salientar que, no julgamento do referido recurso repetitivo, restou assentado ser possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que configurada a relação de consumo e demonstrado que os encargos praticados extrapolam os limites da razoabilidade, impondo ao consumidor desvantagem manifestamente exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)
- [grifo nosso]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Verifica-se dos autos que a parte autora firmou contrato de empréstimo pessoal vinculado a cartão de crédito consignado, no qual não houve estipulação expressa da taxa de juros aplicável. Diante dessa omissão, aplica-se o entendimento consolidado na
Súmula nº 530
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na ausência de comprovação da taxa efetivamente contratada, deve prevalecer a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada se revelar mais benéfica ao consumidor.

Em consulta às informações oficiais disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, tanto na tabela de taxas médias de mercado (
www.bcb.gov.br
) quanto no Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS, verifica-se que, no período de março de 2011, data da celebração do contrato nº 040970017571, a
taxa média mensal de juros para operações de crédito pessoal situava-se entre 2,15% e 2,26% ao mês, correspondendo a 26,86% ao ano.

As faturas apresentadas pela parte autora, por sua vez, indicam a aplicação de
2,82% ao mês em abril de 2011

e meses posteriores
, diferença que se mostra compatível com as práticas de mercado, não configurando qualquer abusividade ou onerosidade excessiva. À luz dos parâmetros oficiais e da natureza da operação firmada, não há discrepância relevante entre a taxa aplicada e a média de mercado vigente à época, inexistindo, portanto, qualquer indício de cobrança indevida ou de vantagem desproporcional em desfavor do consumidor.

Ressalte-se, ademais, que a controvérsia também envolve a análise da taxa efetiva de juros. Nesse ponto, é importante destacar que o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois aquele abrange o conjunto de encargos e despesas incidentes sobre a operação — juros, capitalização, tarifas, tributos e demais custos contratuais — refletindo, assim, o valor global da obrigação assumida pelo contratante.

Outrossim, o contrato de cartão de crédito possui natureza de trato sucessivo, renovando-se periodicamente conforme a utilização realizada pelo consumidor. Os descontos efetuados em folha de pagamento correspondem apenas ao valor mínimo da fatura, cabendo ao titular, se assim desejar, quitar integralmente o saldo devedor a qualquer tempo, o que resulta na cessação dos descontos.

Desse modo, não há que se falar em abusividade na forma de cobrança, pois o consumidor dispõe de plena liberdade para liquidar a totalidade da dívida e evitar a incidência de encargos sobre o saldo remanescente. Ressalte-se que o modelo de funcionamento do cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em folha, encontra respaldo na legislação e regulamentação vigentes, em especial na Lei nº 13.172/2015, que autoriza a consignação de valores destinados ao pagamento de faturas de cartão de crédito.

Dessa forma, não se comprovando que os juros praticados destoem significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conclui-se pela regularidade da cobrança e pela inexistência de qualquer ilegalidade apta a justificar a revisão judicial das cláusulas contratuais.

1.2. Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017

.
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Constata-se, a partir do conjunto probatório dos autos, que não houve qualquer imposição ou coação à parte apelante para a celebração do contrato. Ainda que se trate de contrato de adesão, ao firmá-lo, a parte manifestou livremente sua vontade, ciente e de acordo com as cláusulas pactuadas, assumindo de forma voluntária os encargos e obrigações decorrentes da avença.

1.3. Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A restituição em dobro de valores, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a comprovação de cobrança indevida e de pagamento efetivo, o que não restou suficientemente demonstrado nos autos.

1.4. Dos danos morais indenizáveis

No mesmo sentido, quanto ao pleito de indenização por danos morais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, lesão de natureza extrapatrimonial, salvo se demonstrada violação a direitos da personalidade ou a presença de circunstâncias excepcionais, o que não se evidencia no caso concreto.

Não restou comprovada qualquer inscrição indevida em cadastros restritivos, tampouco situação de constrangimento ou exposição vexatória capaz de gerar abalo moral indenizável. Desse modo, mostra-se acertada a sentença ao indeferir o pedido de compensação por dano moral.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme grifado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025